Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-39.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000366-39.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 798.323.421-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DILIGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA PELA AUTORA - DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É certo que restou devidamente comprovado nos autos o recebimento do valor disponibilizado pelo referido pacto, através de ofício informativo enviado por outra Instituição Financeira que comprova a ordem de pagamento, portanto, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral.

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 14/04/2010).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA DA CRUZ,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por ela contra o BANCO VOTORANTIM S.A. que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou a apelante em litigância de má-fé, condenando-a ao pagamento da multa de R$ 1.147,58 equivalente a 9% do valor atribuído à causa.

Em suas razões, a apelante alega que é pessoa idosa, analfabeta, situações de extrema vulnerabilidade. Defende que para ter validade o contrato de empréstimo consignado firmado com idoso analfabeto deve ser feito por meio de instrumento público ou assinado por procurador munido de procuração pública; faz menções quanto à complexidade do contrato.

No que tange, ainda, à vulnerabilidade, aduz que a exigência de instrumento público visa proteger o idoso da prática de fraude em seu benefício; portanto, caso não reformada a sentença pela procedência dos pedidos, almeja a nulidade da sentença, possibilitando a fase probatória.

Por fim, defende a inexistência de litigância de má-fé, pois, a situação não se enquadra em nenhuma das possibilidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse ponto, almeja seja afastada a litigância de má-fé.

Contrarrazões (id. 63603967), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cc Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por ela contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou a apelante em litigância de má-fé, condenando-a ao pagamento da multa de R$ 1.147,58, equivalente a 9% do valor atribuído à causa.

Para apreciação, trago trecho da r. sentença:

“(...)A autora alega em sua inicial que jamais celebrou o negócio jurídico denominado “empréstimo consignado”, mas recebeu o aporte do valor por meio de ordem de pagamento e dele usufruiu, pretendendo, maliciosamente, a restituição de numerário que efetivamente recebeu e indenização por danos morais.

Registra-se que a ordem de pagamento é um serviço oferecido pelos bancos para que as pessoas físicas/jurídicas possam enviar ou receber valores sem a necessidade de uma conta bancária. Neste caso, o saque é realizado diretamente no caixa da instituição financeira em que a ordem foi enviada.

Neste sentido, verifica-se que o ofício jungido no Id: 35597332 informa que a autora recebeu o montante disponibilizado pelo contrato objeto da lide em 14 de fevereiro de 2014, mediante saque na agência do Banco do Brasil de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Demais disso, o fato da parte autora ser ou não alfabetizada não tem qualquer relevância para a validade do negócio jurídico comprovadamente celebrado pelas partes. Isto porque a parte autora pode ser analfabeta, mas não é incapaz para a realização dos atos da vida civil, considerando que não há qualquer prova de que se trata de pessoa interditada.

Em sendo assim, de rigor se mostra a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte autora nas penas da litigância de má-fé.

Para corroborar o entendimento acima esposado, trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (...)

Em sendo assim, de rigor se mostra a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte autora nas penas da litigância de má-fé.

(...).”.

A sentença se mantem quanto à improcedência da ação.

Isso porque Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois, é certo que o recebimento do valor disponibilizado pelo referido pacto, qual seja o montante de R$ 705,99, conforme se vê da informação do Banco do Brasil, o valor foi recebido pela apelante através de ordem de pagamento (id’s. 63603952).

Entretanto, quanto à condenação em litigância de má-fé esta deve ser extirpada. Isso porque não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação visa compensar.

Nesse sentido:

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 14/04/2010).

Desta feita, da análise dos autos, entendo que não restou configurada, pois, a lei exige a demonstração de dolo ou culpa daquele que causar dano processual à parte contrária, o que não aconteceu no caso em tela.

Por fim, não há falar em necessidade de dilação probatória, eis que a matéria se mostra preclusa, pois, indeferido os pedidos e não foi apresentado recurso.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a litigância de má-fé, mantendo, no mais, integralmente a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021